Tribunal: TJPA
Processo: 0801085-90.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801085-90.2021.8.14.0032

APELANTE: WUYLK MARQUES BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES – NULIDADE.AUSÊNCIA DE DEFESA. SUMULA 523 DO STF – INVIABILIDADE – RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE ADOTOU ESTRATEGIA PROCESSUAL QUESTIONADA PELA DEFESA PARTICULAR. EXERCICIO PLENO DA DEFESA. SEM PREJUIZO PARA O RÉU.
PAS DE NULLITE SANS GRIEF
. PRECEDENTES DO STF – PRELIMINAR REJEITADA - NULIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL. REPERCUSSÃO NA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE
-
peça meramente informativa e não probatória – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA -
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

PRELIMINAR

I –
De se notar,
que desde o início da instrução, o recorrente foi acompanhado pela defensoria pública em todos os atos, sendo inadequado questionar o trabalho desempenhado pela defensoria, até porque a defesa particular teve a oportunidade de acompanhar o apelante em audiência e, na oportunidade, quedaram-se silente em indicar alguma irregularidade;

II - A Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", logo, observou-se que não restou evidenciado nos autos a carência de defesa técnica do réu no decorrer da instrução processual. Questionar a estratégia processual adotada pela defesa, não constitui causa de nulidade absoluta. Preliminar rejeitada;

II –
Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial, não contaminam o desenvolvimento da ação penal, tendo em vista ser o Inquérito Policial peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, os elementos necessários para a propositura da ação penal. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

MÉRITO

I – N
ão assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de probatória, diante da prova da materialidade do delito consubstanciada pelo
Boletim de Ocorrência Policial (fl. 29 - ID. 9635006), que se integra ao Laudo Nº 2021.04.000738 – QUI (fls. 140 - ID. 9635124), o qual atestou que o material apreendido se tratava de 194,0g (cento e noventa e quatro gramas), de maconha/Skank. Quanto a autoria as provas orais são contundentes em indicar o apelante como protagonista do evento reprovável;

II -
Destarte os argumentos produzidos, segue o recorrente
condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06,

III - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WUYLK MARQUES BATISTA, inconformado com a sentença (ID. 9635156) que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Monte Alegre/PA.

A defesa em suas razões
(ID 9635170), asseverou em sede preliminar, pela nulidade do processo por falta de defesa efetiva, segundo os termos da Súmula 523, do STF, além da nulidade do Inquérito Policial por excesso de prazo para sua conclusão, sem qualquer pedido de prorrogação. No mérito asseverou pela absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 9635174).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9945850).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por WUYLK MARQUES BATISTA, inconformado com a sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Monte Alegre/PA.

Extraem-se dos autos que no dia 20.08.2021, por volta de 17h40min, nesta cidade de Monte Alegre, o recorrente foi abordado em via pública por policiais em posse de certa quantidade de entorpecente (maconha/Skank). Após empreendidas diligências, os policiais encontraram na residência do denunciado uma maior quantidade de Maconha/Skank, além de petrechos para comercialização de entorpecentes, como objetos e dinheiro em espécie.

Devidamente processado, WUYLK MARQUES BATISTA, foi julgado e ao final condenado à pena de 06 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Nesse contexto,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

PRELIMINARES

NULIDADE POR FALTA DE DEFESA EFETIVA – SÚMULA 523 DO STF

De fato, a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, implicam em nulidade, segundo as orientações da Súmula 523 do STF, senão vejamos:

No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

In casu
, observou-se que a insurgência recursal não tangencia ao entendimento do verbete sumulado número 523 do STF, uma vez que a defesa particular do recorrente foi integrada bem antes do encerramento da instrução processual, ocasião em que poderiam pleitear todas as diligências que entendessem necessárias, para o pleno exercício da defesa naquele momento processual, bem como o recorrente sempre esteve acompanhado pela defensoria pública.

Com efeito, cediço pontuar que não restou demonstrado
o eventual prejuízo causado pela atuação da defensoria, pois caso se tivesse agido de outra forma, o recorrente poderia obter um resultado diferente. Ademais, a
Defensoria Pública possui autonomia funcional, e seus membros são profissionais que atuam na defesa técnica, observando a legalidade dos atos e agem com total independência, adotando as estratégias necessárias para o bom desempenho do seu múnus público. Logo, verificou-se que a defesa esteve sempre presente em todos as fases processuais, sendo descabido cogitar-se na ausência de defesa, além do fato de não trazer qualquer prejuízo a defesa.

Embora a questionada manifestação do Ministério Público tenha sido posterior à apresentação da defesa preliminar, o agravante não demonstrou qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não teve possibilidade de se manifestar. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief).[HC 144.018 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 7-11-2017, DJE 261 de 17-11-2017.]

Na hipótese, a defesa particular do recorrente, alegou a
falta de qualidade da atuação profissional do defensor que funcionou no feito. Nesse contexto, necessário pontuar que a apresentação de defesa prévia, requerer diligências seriam faculdade da defesa, que pode ou não dela se utilizar, segundo a estratégia processual eleita, não sendo, sua ausência portanto, causa de nulidade, consoante reiterado entendimento jurisprudencial. De se notar,
que desde o início da instrução, o recorrente foi acompanhado pela defensoria pública em todos os atos, sendo inadequado questionar o trabalho desempenhado pela defensoria, até porque a defesa particular teve a oportunidade de acompanhar o apelante em audiência e, na oportunidade, quedaram-se silente em indicar alguma irregularidade.

PROCESSUAL PENAL. DEFESA PRÉVIA. ADVOGADO POSTERIORMENTE DESCONSTITUÍDO. SOLICITAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para a declaração de nulidade no âmbito processual penal, é necessária a demonstração do prejuízo causado à parte, nos termos do art. 562 do CPP.2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que apenas a ausência de defesa técnica acarreta a nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que, na alegação de sua deficiência, por se tratar de nulidade relativa, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo.3. A mera discordância do recorrente, em relação à tese defensiva originalmente apresentada, não basta para considerar que o réu está desassistido na ação penal, máxime quando foi constituído novo patrono que participará integralmente da instrução (apenas iniciada depois do seu ingresso no feito) e a quem foi oportunizada, inclusive, a ratificação do rol de testemunhas anteriormente ofertado.4. Recurso desprovido. (RHC 55.184⁄RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 7⁄4⁄2015, DJe 22⁄4⁄2015).

Destarte, notou-se que o apelo recursal se apresentou inteiramente desprovido de argumentação jurídica plausível capaz de justificar a ocorrência de uma eventual nulidade diante dos argumentos mencionados
ut supra
. Logo, em face da ausência de motivação idônea e a ausência de prejuízo a defesa do recorrente, o
decisum
atacado remanesce inalterado nesse ponto. Portanto, de rigor REJEITAR a preliminar suscitada.

NULIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL CONTAMINA O PROCESSO

Com efeito, o inquérito policial é conduzido por servidores públicos no exercício de suas funções e gozam de presunção de legitimidade e veracidade, próprios dos atos administrativos. Nesse sentido, as provas produzidas no curso do procedimento policial estariam sujeitas ao contraditório diferido, ou seja, para o momento em que os elementos são trazidos a juízo, ocasião em que seriam observadas as garantias do devido processo legal e da ampla defesa.

De qualquer modo, importa reportar que o inquérito policial, trata-se de peças meramente informativa à propositura da ação penal. Sendo assim, consoante jurisprudência das Cortes Superiores, eventuais irregularidades na fase inquisitorial são incapazes de macular o futuro processo penal, onde foram asseguradas e observadas todas as garantias constitucionais.
Nesse sentido, segue o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial - inexistentes na hipótese - não contaminam o desenvolvimento da ação penal, tendo em vista ser o Inquérito Policial peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, os elementos necessários para a propositura da ação penal. (...) (HC 282322/RS, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, pub. em 01/07/2014).

Na espécie, diante dos fatos apresentados, incontinente o afastamento da preliminar suscitada.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas, diante da prova da materialidade do delito consubstanciada pelo
Boletim de Ocorrência Policial (fl. 29 - ID. 9635006), que se integra ao Laudo Nº 2021.04.000738 – QUI (fls. 140 - ID. 9635124), o qual atestou que o material apreendido se tratava de 194,0g (cento e noventa e quatro gramas), de maconha/Skank. Quanto a autoria as provas orais são contundentes em indicar o apelante como protagonista do evento reprovável, principalmente as declarações prestadas pela testemunha
Bruno Vinicius da Silva
, que revelou:

Que, “(...) que a Polícia Militar já tinha informação de que ele transportava e comercializava drogas; que na abordagem foi identificado com o acusado certa quantidade de substância entorpecente; que o acusado foi indagado a respeito do local em que havia comprado a droga e se havia mais; que o acusado foi colaborativo com a polícia e informou que havia mais droga em sua residência, que então a guarnição da PM se deslocou para a residência do denunciado; que o proprietário da casa, pai da companheira do acusado, permitiu a realização de revista no local, como o próprio acusado concedeu a permissão, que no quarto onde o acusado dormia foi encontrado mais uma quantidade de substância entorpecente (...)”.

Na oportunidade a testemunha
Valdenilson Pereira da Costa
, asseverou:

Que, “(...) que recorda dos fatos; que ao ser realizado ronda na rua do “britador”, no bairro Surubiju, o acusado, que estava em uma motocicleta juntamente com sua esposa e uma criança, foi abordado, ocasião em que foi encontrado com ele entorpecente; que a criança deve ter uns três ou quatro anos; que foram encontradas drogas com o acusado e também em sua residência; que o acusado contribuiu com a polícia, pois disse que não queria que nada acontecesse com a família dele; que o próprio acusado informou que havia mais drogas em sua residência; que o acusado e sua esposa autorizaram a entrada na casa; que a droga foi encontrada no quarto do acusado; que a droga não estava escondida, estava em cima de um balcãozinho no quarto; que não recorda a quantidade do entorpecente que foi apreendido; que a maior parte do entorpecente estava na casa do acusado (...)”

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS. PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4
0
DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
IV - Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgFtg no AFtEsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/R5, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n.262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Mim Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 615.554/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, ale 08/02/2021) (Grifos nossos).

A companheira do apelante Rosangela Pires de Souza, afirmou:

Que, estava acompanhando o denunciado quando foram abordados em via pública por policiais militares, os quais revistaram o seu companheiro e com ele encontraram uma certa quantidade de droga. Em seguida, todos foram para a residência do casal, onde encontraram mais entorpecentes, objetos e petrechos. Por fim, declarou que o denunciado apenas guardava o entorpecente em favor de sujeito chamado RODOLFO.

Desse modo em face das provas colacionadas no acervo, as quais depõem, inexoravelmente, em desfavor do apelante, não concorrendo qualquer dúvida acerca da autoria e da materialidade que recai sobre o recorrente,
incorrendo, sem dúvida alguma, na conduta do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta do apelante ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, para manter a condenação de
WUYLK MARQUES BATISTA, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ________ de ___________________, de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2023